Tribunal: TJBA
Processo: 8011568-22.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011568-22.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

AGRAVADO: GUTEMBERG PIRES MACIEL FILHO

Advogado(s)
:
LELIO FURTADO FERREIRA JUNIOR, MARCOS RIBEIRO ANDRADE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO BRESSER. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, PRESCRIÇÃO E CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADAS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA LEGITIMADA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA APLICÁVEL AOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. POSSIBILIDADE.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU SEM IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO TEMPORAL.
HONORÁRIOS PERICIAIS ARBITRADOS EM DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE EXCESSO. RESOLUÇÃO Nº 17/2019 DO TJBA APLICÁVEL APENAS ÀS PERÍCIAS EM PROCESSOS COM GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS JUSTIFICA O VALOR ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8011568-22.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO BRADESCO SA e como agravado GUTEMBERG PIRES MACIEL FILHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,